Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-12.2025.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
CAMBIAL – DUPLICATA – Ação declaratória c.c pedido de indenização por danos morais – Protesto indevido de título do qual o réu se obrigou a prorrogar o vencimento em razão do atraso na entrega das mercadorias - Sentença de procedência, com a declaração de inexigibilidade do débito e fixação de indenização por danos morais – Insurgência – Parcial acolhimento - Protesto indevido em nome de

Ementa:
CAMBIAL – DUPLICATA – Ação declaratória c.c pedido de indenização por danos morais – Protesto indevido de título do qual o réu se obrigou a prorrogar o vencimento em razão do atraso na entrega das mercadorias - Sentença de procedência, com a declaração de inexigibilidade do débito e fixação de indenização por danos morais – Insurgência – Parcial acolhimento - Protesto indevido em nome de pessoa jurídica que afeta suas relações no meio comercial - Danos morais configurados – Quantum indenizatório fixado em quantia excessiva, considerando que baixo o valor do título levado a protesto – Acolhimento parcial do recurso apenas para reduzir a verba indenizatória para a quantia de R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.